Tribunal: TJSP
Processo: 2037287-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2037287-65.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que são
agravantes KEILA KAZUE ARACAVA e ROSANA MIDORI ARACAVA, são
agravados ERIKA SANAE ARACAVA (INVENTARIANTE) e MITUKO HORIKE
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037287-65.2020.8.26.0000
Voto no 24.865
Agravo de Instrumento No 2037287-65.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravantes: Keila Kazue Aracava e Rosana Midori Aracava
Agravados: Erika Sanae Aracava e Mituko Horike
Juiz de primeiro grau: Roberto Luiz Corcioli Filho
Voto no 24.865
Agravo de Instrumento. Inventário e Partilha. Pretendida
exclusão de valores relativos à previdência privada (VGBL)
do esboço de partilha. Natureza de investimento financeiro.
Valor em espécie existente que deve ser objeto de partilha.
Inaplicabilidade do artigo 794 do CC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de inventário,
contra r. decisão de págs. 832 do processo originário, em que o Juiz, dentre outras
deliberações, assim determinou: “Em primeiro lugar, cabe apurar o patrimônio da
falecida quando do óbito, bem como analisar os alegados planos de previdência
valendo ressaltar, quanto a estes, que se adota o entendimento de que a falecida não
pode dispor de mais da metade da herança, computando-se para o respectivo cálculo
do monte o adiantamento efetivado através de doação de imóvel às herdeiras, inclusive
por meio da destinação de numerários a beneficiários de planos de previdência. Em
seguida, será analisada a questão de alegadas movimentações bancárias em prol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037287-65.2020.8.26.0000
Voto no 24.865
herdeira, averiguando-se a existência de empréstimo e eventuais pagamentos, bem
como eventuais doações, inclusive por meio da abertura de contas conjuntas tudo no
que interessar à verificação de eventual ofensa à legítima da herdeira inventariante”.
Pretendem as Agravantes a alteração do “decisum”, uma
vez que a r. decisão, ora atacada, foi prolatada no sentido de que o quanto inserido em
planos de previdência serão computados no cálculo do monte, ou seja, considerará os
numerários existentes em planos de previdência na partilha a ser ainda apurada.
Enunciam que a pessoa comum pode dispor de até 50% de seus bens para doação, mas
planos de previdência não podem ser considerados doação, uma vez que não se tratam
de herança. Argumentam que tal entendimento, de que o plano de previdência não
compõe herança e não integra inventário, é majoritário e pacífico, por inteligência ao
artigo 794 do CPC. Colacionam alguns julgados acerca de seu entendimento. Reiteram
ser evidente que os planos de previdência privada não podem ser utilizados para compor
a herança e partilha, ou serem utilizados como adiantamento de herança, pois não
possuem este título ou finalidade. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 781/782).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 784).
É o relatório.
O presente recurso não deve prosperar.
Pelo que se infere do processo do inventário, foram
colacionadas algumas aplicações financeiras ao plano de partilha. No processo foi
indicada a existência de plano de previdência privada contratado pela Inventariada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037287-65.2020.8.26.0000
Voto no 24.865
favor das herdeiras (págs. 763/765 - originário), cujo valor a inventariar giraria em torno
de R$ 2.000.000,00.
Os valores aplicados a título de previdência privada
realmente devem ser considerados como integrante do espólio, uma vez que prevalente
a jurisprudência no sentido de que o plano de previdência privada aberto, ou seja, aquele
que ainda não foi convertido em renda, tem a natureza de investimento financeiro,
inclusive com a permissão do saque dos valores antes de atingido o prazo de resgate da
aplicação.
Desse modo, cabe partilha do investimento, por ocasião do
inventário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, inclusive desta C. Câmara:
“Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência contra
decisão que excluiu do acervo hereditário os valores decorrentes de aplicação
VGBL em nome do “de cujus”. Fundos de previdência que não possuem natureza
securitária. Inaplicabilidade do art. 794 do CC. Natureza de aplicação
financeira. Sujeição desses valores à colação no inventário e partilha nos termos
da lei civil. Precedentes desta Câmara. Decisão reformada. Agravo provido”
(Agravo de Instrumento no 2095953-93.2019.8.26.0000, rel. ALEXANDRE
MARCONDES, julgado em 19.06.19);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
I.
Determinação de colação do saldo de fundo de previdência privada, constituído
pelo de cujus, assim como de bem imóvel doado à herdeira Giovanna.
Irresignação. Acolhida parcial que se impõe. II. Fundos de previdência privada.
Ausência de feição securitária a franquear a aplicação do disposto no artigo 794
do Código Civil. Inexistência de risco que empresta lastro aos contratos de
seguro. Doutrina. Valores depositados em Fundos de Previdência Privada que
exibem feição de aplicação financeira. Inteligência do artigo 202 da Constituição
Federal, de acordo com a EC 20/98. Sujeição desses valores à colação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037287-65.2020.8.26.0000
Voto no 24.865
inventário e partilha nos termos da lei civil. Precedentes desta Câmara e do E.
Tribunal. III. Bem imóvel. Colação inexigível. Cláusula de dispensa de colação,
com imputação à parte disponível do patrimônio, dada a ressalva feita em
escritura que formalizou a liberalidade. Inexistência de evidência, ainda, nesta
sede, de afetação da legítima, ressalvada a discussão de doação inoficiosa pela
via própria (artigo 612, CPC). Respeito à norma do artigo 2.005 do Código Civil.
Precedentes da Corte. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2257748-45.2018.8.26.0000,
Rel.
DONEGÁ
MORANDINI,
julgado
em
05.04.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
PARTILHA DE BENS EM SEDE E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I.
Determinação de expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A para aferição de
montantes mantidos pela virago em conta vinculada à previdência privada.
Adequação. Informações que não restaram esclarecidas em sede de arrolamento
de bens, conforme consistente justificativa jurisdicional. Medidas adotadas em
caráter preparatório que se revelaram meramente acautelatórias dos interesses
das partes, não ensejando a preclusão sobre a iniciativa probatória, adotada
nesta sede de conhecimento. Garantia, ainda, da iniciativa probatória do
Magistrado, à luz do artigo 370 do Código de Processo Civil. II.
Comunicabilidade dos importes, mantidos em nome da virago, em fundo de
previdência privada (VGBL). Ratificação. Valores depositados em Fundos de
Previdência Privada que exibem feição de aplicação financeira. Inteligência do
artigo 202 da Constituição Federal, de acordo com a EC 20/98. Amealhados
durante a sociedade conjugal, assim, devem compor a meação do varão, na forma
do artigo 1.658 do Código Civil. Precedentes do E. Tribunal. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
instrumento
no
2230261-03.2018.8.26.0000, relator DONEGÁ MORANDINI, j. em 05/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037287-65.2020.8.26.0000
Voto no 24.865
Correta, portanto, a pretensão à colação do referido valor
ao inventário, diante do que nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator